Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA. ARTIGO 536, §1o, DO CPC. AUMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao demandado que suspenda, no prazo de 2 dias de sua ciência, os descontos realizados no benefício previdenciário da demandante, sob pena de multa equivalente a R$ 3.000,00, a cada desconto indevido, sem prejuízo de nova fixação de multa em caso de comportamento reiterado, além de outras determinações. 1.1. A agravante requer a reforma da decisão para que seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja reduzido o seu valor e seja estabelecido que a eventual multa atinja tão somente cada eventual descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.
2. O instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, no caso, de suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da demandante. 2.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). 2.2. O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. 2.3. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I, do CPC. 2.4. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da obrigação, o valor arbitrado é por demais exorbitante. 2.5. Desse modo, cabível a diminuição da multa para o patamar de R$ 1.000,00, limitado ao máximo de R$ 12.000,00. 2.6. Quanto ao prazo de 2 dias corridos, de fato este é muito exíguo para a adoção de medidas administrativas que só podem ser tomadas em horário de expediente. Por isso, deve ser ampliado para 5 dias úteis.
3. Agravo parcialmente provido.